Tribunal: TJMT
Processo: 1023893-33.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023893-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ODELOURDES OLIVEIRA FONTES - CPF: 106.212.451-00 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO CEDIDO A OUTRO BANCO – NÃO COMPROVAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PARTE IDOSA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DO AUTOR – VERBA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO PROVIDO.

I- É descabida a alegação de ilegitimidade passiva se não comprovada a suposta cessão do contrato.

II- Se o Autor argui que não celebrou a avença que gerou os descontos consignados, cabe ao réu produzir prova em contrário (art. 373, II, do CPC).

III- Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se ilegal o débito efetivado na folha de pagamento do Autor, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC).

IV- Em relação aos honorários advocatícios, mantenho a condenação proferida na sentença, pois observado o disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020